Tribunal: TJDFT
Processo: 0714839-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE FATURAMENTO DO SÓCIO DE EMPRESA. PREQUESTIONAMENTO. DE MATÉRIAS EFETIVAMENTE EXAMINADAS NO ACÕRDÃO EMBARGADO. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1.Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO DO BRASIL S.A contra acórdão que, por unanimidade, conheceu do agravo de instrumento e negou provimento. A embargante alega a ocorrência de omissão quanto ao art. 835, inc. I do CPC e de precedente do STJ a respeito do tema – penhora de faturamento da empresa em que figura como sócio o executado, sem necessidade de instauração do IDPJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão recorrido quanto à tese de penhora de faturamento da empresa em que o executado figura como sócio.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão. Não podem ser utilizados como instrumento para rediscussão do julgado.
4. O acórdão embargado manifestou-se expressamente sobre as questões de relevo, não havendo omissão a ser sanada, com relação à possibilidade de penhora de faturamento da empresa em que o sócio é devedor
5. De omissão não se cuida, quanto à alegação de falta de pronunciamento sobre o tema, apenas irresignação e desiderato de reexame da matéria.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração conhecidos e não providos.
Tese de julgamento: “1. Não existe omissão quando as questões levantadas foram efetivamente examinadas pelo acórdão embargado. 2. Não existe omissão quanto ao tema, quando efetivamente examinado, mas não decidido a favor do embargante.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 835, X e art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg na PET no REsp 1359666/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 04/08/2017